Tribunal: TJSP
Processo: 2249320-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Argumentos relacionados pela agravante, em suas razões recursais, que não infirmam, de forma

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Argumentos relacionados pela agravante, em suas razões recursais, que não infirmam, de forma alguma, os contundentes fundamentos fáticos e jurídicos que lastrearam o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça – Confirmação da decisão agravada - Recurso improvido.